Tribunal: TJMT
Processo: 0029255-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029255-09.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão unilateral do regime tributário afronta o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias estas que devem nortear os atos da Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
o regime cautelar administrativo não viola o axioma da legalidade, sobretudo diante da previsão contida no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e respectivo regulamento
”.

Aduz que
“
a Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo. Ela apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado
”.

Salienta que
“
é pacífica a jurisprudência pátria acerca da legitimidade da cobrança antecipada do ICMS por intermédio do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, visto que, nesse caso, o que está se alterando não é o aspecto temporal da regra matriz (momento em que se perfaz o fato gerador), mas sim o prazo para pagamento (vencimento), que não exige lei formal em sentido estrito, podendo daí ser regulada pela legislação tributária, assim entendida nos termos do art. 96 do CTN
”.

Alega que
“
o prazo de recolhimento do tributo não se insere no rol das matérias afetas ao princípio da reserva legal, logo inexiste óbice a sua regulamentação pela Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
“
determinar o recálculo dos encargos da CDA objeto da Execução aplicando o Tema 1.062/STF
” (id. 175425164).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 156331194).

É o relatório.
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP
, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança.

No julgamento do recurso de apelação (id. 137323166), a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi mantida nos seguintes termos:

“
Contudo, no caso em tela, o contribuinte/Apelado teve os incentivos fiscais suprimidos através da Notificação N.o 434781/57/27/2014, porém, não lhe foi garantido o direito ao contraditório, nem mesmo instaurado procedimento administrativo vinculado.

De fato, há situações em que diante do exercício do poder de polícia, face aos pressupostos da autoexecutoriedade dos atos administrativos, a ampla defesa e contraditório serão diferidos, entretanto, não se mostra, a meu ver, plausível suspender, unilateralmente, o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial—PRODEIC, sem possibilitar ao contribuinte o prévio exercício ao contraditório
”.

Nas razões recursais a parte agravante sustenta a legalidade do ato (regime administrativo cautelar), devido ao descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte.

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme decidido no julgamento monocrático do recurso de apelação, a suspensão/alteração unilateral do regime tributário da parte apelada fere seu direito líquido e certo, indo de encontro aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais devem nortear os atos da Administração Pública.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA- TRIBUTARIO – PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA- AFASTADAS- ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - O ato de suspensão unilateral do regime tributário fere o direito líquido e certo, bem como o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesas, garantias estas caras e que sempre devem nortear os atos da Administração Pública.

II – Recurso desprovido.

(N.U 1002262-24.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Ademais, a parte agravante não trouxe quaisquer novos argumentos capazes de ensejar a retratação da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos lançados nas razões recursais do recurso de apelação.

Sendo assim, não há razões que justifiquem a alteração do
decisum
que ratificou a sentença que concedeu a segurança e, consequentemente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023